Tribunal: TJMT
Processo: 0004526-02.2017.8.11.0044
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004526-02.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.958.482/0001-00 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– CONTRATO DE LOCAÇÃO
–
LEI No. 8.245/91 –

ALEGAÇÃO DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
-
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO
–
RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1-
Prevalece a modalidade de intimação de índole especial, via portal eletrônico, considerando que o ente público está devidamente cadastrado à aptidão dessa categoria de intimação
.

2-
Seja de forma especial (contrato) ou genérica (Lei do Inquilinato), a responsabilidade pela reparação dos danos está legalmente prevista, não sendo possível alegar omissão contratual para desincumbir o locatário da obrigação de reparar os danos causados aos bens locados.

3-
O conjunto probatório corrobora a versão autoral quanto às obrigações do Apelante à recuperação do imóvel em decorrência da degradação sofrida, pelo que, nesse contexto, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de reparação de danos da Autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interpost
o
pelo

Município de Paranatinga/MT

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Paranatinga
, que, nos autos d
a

ação de obrigação de fazer no 0004526-02.2017.8.11.0044
,
julgou procedente os pedidos autorais
,
para

determinar que
o ente municipal
“promova, no prazo de 04 (quatro) meses, a reparação necessária do prédio, instalações, móveis, aparelhos e utensílios, à parte autora, os quais encontram-se descritos no documento descrito como
‘
Demonstração por Peças e Bens Existente
’
de Ref. 42123263, ou, se assim não o fizer, no prazo assinalado, a pagar os valores que, em liquidação da presente, venham a ser despendidos pela autora, com esse fim”.

Trata-se, em origem, de ação de obrigação de fazer proposta pelo Hospital e Maternidade São Benedito LTDA
em desfavor do Município de Paranatinga/MT,
onde sustenta a parte Autora que possui junto ao requerido contratos de locação desde o ano de 2011, em relação a imóvel de
sua
propriedade

(
área construída de 1.060 m2
)
,
equipad
o
com todos os móveis, aparelhos e utensílios necessários ao desenvolvimento da atividade médica/hospitalar.

Sustenta

que é responsabilidade do locatário (Município de Paranatinga) manter a conservação do imóvel, promovendo a reparação dos danos verificados
, contudo
, essas
incumbências
oriundas dos contratos não v
inham
sendo cumpridas pelo ente público.

Após o trâmite regular do feito,
foi
proferida sentença
de cunho procedente aos pedidos autorais, nos termos anteriormente expostos.

Irresignado, o Município de Paranatinga interpôs recurso de apelação (Id. 162187844).

Sem preliminares arguidas, n
o mérito,
o Apelante
sustentou

que
,

conforme as disposições contidas na Cláusula 8.2, C do contrato de locação celebrado entre as partes,
apesar de ser sua obrigação restituir o imóvel, quando rescindido o contrato, no estado em que foi recebido, o locatá
rio não
está obrigado a reparar as deteriorações provenientes de seu uso normal, uma vez que o tempo e o uso causam desgastes naturais em sua estrutura.

Manifestou-se pela inaplicabilidade da Lei no 8.245/91 ao caso concreto,
argumentando
que
,
havendo acordo (contrato) entre as partes de forma expressa
, a vontade das partes deve prevalecer em todos os seus termos quanto ao ponto arguido, ou seja, sua responsabilidade seria a de “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”
, e que a lide não seria sujeita ao disposto no art. 23 da referida lei.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença e
julgados improcedentes os pedidos autorais no que tange aos reparos estruturais, instalações, móveis, aparelhos
e
utensílios
;
bem como, a determinação de pagamento de valores líquidos referente
s aos
possíveis pedidos que venham a ser despendidos pelo Apelado
.

A certidão de Id.
162187846
atesta a tempestividade do presente recurso.

As
contrarraz
õ
es
foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.

162187850
)
, e, preliminarmente, pelo seu não conhecimento,
diante da alegação de intempestividade do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial

(Id.
170140678
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de

Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo
Município de Paranatinga
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga
, que,
nos
autos da ação de obrigação de fazer no 0004526-02.2017.8.11.0044, julgou procedente
s
os pedidos autorais, para determinar que o ente municipal promovesse a reparação necessária do
imóvel
à parte Autora, ou, se assim não o fizer,

a pagar os valores que, em liquidação da presente, venham a ser despendidos pela
locadora
, com esse fim
.

E
m breve
sinopse,
extrai-se do contrato de locação que a Locadora

se obrig
ou
a dar em locação ao Locatário

o imóvel de sua propriedade, com área construída de 1.060m2
(mil e sessenta metros quadrados) com laje, piso, pintada e com centro cirúrgico, bem como equipado com todos os móveis, aparelhos e
utensílios
necessários ao d
esenvolvimento da atividade médica/hospitalar.
O contrato foi celebrado visando atender as necessidades do Município e sua população, uma vez que a Requerente é credenciada junto ao SUS desde
1988.

Sustenta
a parte Autora
que é responsabilidade do locatário (Município de Paranatinga) manter a conservação do imóvel, promovendo a reparação dos danos verificados
,
e,

não obstante
, essas
incumbências
oriundas dos contratos não v
inham
sendo cumpridas pelo ente público.

Alega que
promoveu diversas notificações extrajudiciais com a finalidade de exigir que o Requerido promovesse as devidas reparações apontadas no Termo de Notificação no
117/2016 do Conselho Regional de Medicina, encaminhada Ministério Público do Estado de Mato Grosso por meio do Ofício no 5726/2016, o qual ensejou Inquérito Ci
vil
no
94/2016.

Recebida a inicial, foi concedida a tutela antecipada com a determinação de expedição de mandado de constatação

pelo Conselho Regional de Medicina e Vigilância Sanitária, visando apurar as medidas emergenciais que deveriam ser tomadas pelo Município. Posteriormente, no dia 01.08.2018, foi aportado aos autos relatório de Vistoria Sanitária, elaborada pela Secretaria
M
unicipal de Saúde, bem como Relatório de Engenharia realizado pela Secretaria Municipal de Obras.

O
Município de Paranatinga
apresentou
contestação
,
arguindo a
preliminar de inépcia da inicial e incorreção ao valor da causa. No mérito
,
alegou acerca da impossibilidade jurídica da obrigação de fazer, uma vez que a Cláusula 8.2 “c” do contrato determina a locatária “restituir o imóvel, finda a locação no estado em reque o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, razão pela qual pleiteia pela improcedência da ação.

A
Magistrad
a de 1o grau
entendeu
por refutar a preliminar
a
r
guida
,
“eis que a relação jurídica trazida na petição inicial é convincente, podendo cumprir com a sua finalidade, bem como entendo clara e precisa a pretensão requerida pela parte Autora”.
Conjuntamente,
pontuou
que as provas trazidas
a
os autos permitem
,
de forma segura
,
a formação do convencimento
em relação ao objeto do feito
.

Pois bem.

Em primeira oportunidade, afasto a preliminar de intempestividade o recurso de apelação levantada pel
o Apelado
em suas contrarrazões
.
Em que pese a fundamentação de que o Município de Paranatinga foi intimado da
prolação da r. sentença através do Diário de Justiça Eletrônico
de 17.10.2022
, observo que
o sist
em
a

P
je
registrou ciência automática da expedição
de intimação
eletrônica em 24.10.2022, o que lhe
estendeu
o prazo recursal até a data de 19.12.2022.

Nessa toada, prevalece a
modalidade d
e intimação de
índole
especial,
via portal eletrônico, considerando que o ente público está devidamente cadastrado à aptidão dess
a categoria de intimação. É o que assente o Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3.
Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior
. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(STJ -
EAREsp
: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/06/2021)
” (grifo nosso).

Assim sendo, sendo certificada, ainda, a tempestividade recursal pela gestora de origem (Id. 162187846
), entendo que o requerimento
de não conhecimento do recurso não deva prosperar.

No mérito, e
m análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece acolhimento, pois não se encontram presentes pressupostos que assistam razão ao A
pelante.

Em relação ao ponto de “impossibilidade jurídica

da obrigação de fazer”,
sustenta que
,
conforme as disposições contidas na Cláusula 8.2, C do contrato de locação celebrado entre as partes, apesar de ser sua obrigação restituir o imóvel

no estado em que foi recebido, o locatário não
está obrigado a reparar as deteriorações provenientes de seu uso normal, uma vez que o tempo e o uso causam desgastes naturais em sua estrutura
. Abaixo, transcrevo a referida cláusula:

“c) Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”

Conforme já discorrido pelo Juízo de origem, o
item 4.1 do contrato de locação originário especifica as condições do imóvel e dos equipamentos, vê-se:

“(...) 4.1 A Locatária declara que examinou previamente o imóvel e que este se encontra em boas condições de uso e higiene, sendo que, obriga-se a zelar pela boa conservação obrigando-se por reparos e consertos, de modo especial os referentes a vazamentos, devendo mantê-lo em perfeito estado de conservação, e em boas condições de higiene, para assim restitui-lo com todas as instalações sanitárias, elétricas, e hidráulicas; fechos, vidros, torneiras, ralos e demais acessórios, quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão a ele incorporadas

(...)

4.6 — A Locadora não se obriga a receber o imóvel ao término da locação caso este não esteja sendo devolvido nas mesmas condições previstas no auto de vistoria e com todos os aparelhos e bens descritos no rol em anexo, bem como, com todos os tributos e despesas pagas, ficando a Locatária compelida a pagar os aluguéis que se vencerem até que haja a regularização e entrega de chaves. (...)”

Ainda, em relação a conservação do local, o item “6.2” consta como sendo deveres da locatária:

“(...) III - Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

(...)

V — Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações provocados por si, visitantes ou prepostos;

(...)

XI - Realizar o pagamento de eventuais despesas para sanar os estragos causados ao imóvel e suas 'instalações, ou para executar eventuais modificações feitas no imóvel. (...)”

Ou seja, não pode o
Município de Paranatinga entender-se responsável tão somente pelos incisos contratuais que lhe
favoreçam
e
m
alguma forma, u
ma vez compactuado contrato legal
e válido entre as partes,
sendo que, em leitura completa do documento,
são reiteradas as disposições contratuais que imputam ao Apelado a obrigação de conservação d
o imóvel e suas adjacências
(instalações, móveis, aparelhos e utensílios)
, e que
lhe atribuem
o encargo de restituição/ reparação em caso de danos ou perdas.

Há prova nos autos de que
, desde o ano de 2015, a Locadora constatou, por meio de vistorias, que o imóvel locado não vin
ha recebendo qualquer tipo de manutenção, dado que as portas, vidraças e equipamentos encontravam-se deteriorados
,

“
ar
es
condicionados
sem a devida manutenção, cama se máquinas da lavanderia quebradas”
(Id.
162188741, págs. 70/7
4
)
, de forma a notificar extrajudicialmente o locatário
.

Con
siste
o Ofício CRM-MT no 5726/2016, que, em seu conteúdo, aportou a cópia i
ntegral do Termo de Fiscalização e da Notificação no 117/2016 (Id. 162188741, págs. 75/
139
)
, onde constam fotografias com discrições de imagem e estado de deterioração dos objetos, materiais e estruturas de funcionament
o. O termo e seus documentos em integralidade foram remetidos à Promotoria de Justiça da Comarca de Paranatinga
.

Para mais, consta o Ofício no 058/2016 PAM/ HMSB, onde a médica diretora clínica do
hospital, Dra. Fanny O. Carrilo Arenas (CRM MT3172), atendendo a regular notifica
ção do CRM-MT, solicitou à gestão que tomasse providências em relação
às “i
nstalações precárias, prédio em mau estado de conservação, desgaste da estrutura, azulejos quebrados, piso irregular e mobiliário em péssimo estado de conservação (conforme R
esolução CFM 2.056/2013 e RDC 50/2002)
” - id
.
162186571, pág.147.

Em 26.01.2017, foi ajustado Termo de
Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Município de Paranaíta e a Secretar
ia Municipal de Saúde, considerando as irregularidades apontadas
nas dependências do Hospital Municipal São Ben
e
dito,

no
s
Termo
s
de Notificação no
117/2016
; no 119/2016 e no 118/2016
(Id. 162186577
)
.

No referido termo, o ente municipal se comprometeu a rescindir o contrato de aluguel do prédio do Hospital e Maternidade São Benedito
(que dispunha de termo final em 31.03.2017), porquanto o prédio não guardava condições mínimas para funcionar como unidade de saúde.
Após o ajustamento do TAC, o
s

I
nquéritos
Civis
no 92/2016; 94/2016; 136/2016 e 137/2016 foram arquivados.

Contudo, conforme Termo Aditivo de
P
razo e
V
alor no 02 ao contrato no 39/2016 (Id.
162186577, pág. 168/169), o contrato de locação
,

prorrogando o uso das instalações, móveis e aparelhos
foi renovado para 30.09.2017
,
em descumprimento ao TAC celebrado junto ao Ministério Público.

Determinada a expedição de mandado de constatação
em sede de tutela de urgência
, foi anexado o
r
elatório de
v
istor
ia
s
anitária de Paranatinga (Id. 162186585, pág. 202/
209); bem como relatório de engenhar
ia (pág.
210
).

Após, foram
anexadas novas provas documentais pela parte Autora (Id. 162187827):

A
)
Ofício no 11/2021/CGS
,
de 16/11/2021: Trata-se de ofício encaminhado à Secretária Municipal de Saúde, pela empresa CGS CONSULTORIA, contratada pelo próprio Município de Paranatinga/MT, onde consta l
evantamento atualizado do patrimônio e estrutura do Hospital e Maternidade São Benedito - ME;

B)
Relatório Técnico de Inspeção Sanitária no

2908.5103.2021
,
de 18/10/2021: Auto de Inspeção Sanitária realizada pela Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso
,
no local onde funciona o Hospital e Maternidade São Benedito - ME;

C)
Termo de Apreensão no D-4473
,
de 18/10/2021: Termo de apreensão de medicamentos vencidos e demais infrações, expedido pela Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso;

D)
Auto de Infração no D-4474
,
de 18/10/2021: Auto de infração emitido pela Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso e Termo de Notificação no D-4480 referente ao Auto de Infração no D-4474, também datado de 18/10/2021;

E
)
Termo de Interdição no D-4478
,
de 18/10/2021: Termo de interdição total do Hospital e Maternidade São Benedito - ME em razão das inúmeras irregularidades constatadas;

Importa ressaltar que o Requerido, ao tempo do exercício de ampla defesa contestatória, não apresentou aos autos
qualquer prova ou alegação
para rebater as fartas documentações acostadas aos autos pela parte
A
utora,
bem como os obtidos após o deferimento da tutela de urgência para a realização do mandado de constatação no imóvel,
limitando a sua irresignação
à argumentação da

aplicabilidade da c
láusula 8.2, C do contrato de locação
como
hipótese de
excludente de
suas obrigações de fazer como locatário do imóvel
, o que não há de se permitir.

Na mesma linha dissertativa, aduz o Apelante pela inaplicabilidade da Lei no 8.245/91
,
considerando
que, “havendo acordo (contrato) entre as partes onde resta de forma expressa,

sem cabimento para interpretação da legislação, a vontade das partes este deve prevalecer em todos os seus termos”.
Ou seja, sustenta que sua obrigação
recai apenas na restituição do imóvel no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal, pois assim compactuaram as partes
em contrato.

A afirmativa não merece acolhimento.
Isso porque, em atenção ao texto
da
Lei no 8.245/91,
destaco que a redação do art. 23,
III é idêntica
à cláusula 8.2, C do contrato de locação celebrado entre as partes:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I -
pagar
pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

II -
servir
- se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo
tratá-lo
com o mesmo cuidado como se fosse seu;

III -
restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

IV -
levar
imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;

V -
realizar
a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos
(grifo nosso)
.

No mesmo sentido,
dispõe o art. 45, da referida
lei:

Art. 45. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do art. 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto.

Isto é
,
seja
de forma
especial (contrato)
ou
genérica (Lei
do Inquilinato)
, a responsabilidade pela reparação dos danos está legalmente prevista, não sendo possível alegar omissão contratual para desincumbir o locatário da obrigação de reparar os danos causados aos bens locados.
Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS COMERCIAIS – TÉRMINO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO EM ESTADO DE DEPRECIAÇÃO – CONSTATAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PAGAMENTO PELOS REPAROS – NECESSIDADE – RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÕES EM FUNCIONAMENTO E PINTADO – DEVER DE OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, sendo certo que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Diante da detida análise do conjunto probatório dos autos, acertada a sentença em relação à procedência da demanda, pois é cediço que o locatário tem o dever de restituir o imóvel no estado em que recebeu, além de se encontrar obrigado a realizar os reparos necessários, especialmente se haviam cláusulas contratuais prevendo a entrega em bom estado de conservação e melhorias/investimentos a serem realizados nos imóveis.

Mostra-se pertinente a pretensão formulada pela parte requerente no sentido de que a parte requerida seja compelida a pagar o valor do menor dos orçamentos apresentados nos autos, a fim de que sejam realizados os reparos necessários em ambos os imóveis, tendo em vista a comprovação do estado de deterioração dos bens.

(N.U 0005402-14.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2020,
Publicado
no DJE 19/10/2020)
.

As evidências apresentadas através dos documentos anexados (fotografias, termos de inspeção
, vistoria e

notificação
) ao processo deixam
cristalina a percepção de
que o imóvel está em estado de conservação precário
; constatada, ainda, a
ausência de materiais que originalmente compunham o patrimônio do imóvel
ao
momento da assinatura do contrato de locação, além de
indícios de dano
que excedem o desgaste esperado pelo
“
uso normal
”
.

Portanto,
palpável o fato de que
o Município de Paranatinga, enquanto locatário, não conseguiu fornecer evidências de ter executa
do
qualquer repar
ação
durante o período de
utilização do imóvel
. Falhou em apresentar provas que corroborassem suas alegações de que, durante o tempo em que
se utilizou do bem
, não realizou atividades que resultassem em um desgaste anormal ou prejudicial da estrutura e dos equipamentos
listados.

Inequívoco que o ente
tem obrigações que lhe são impostas pelo contrato firmado e das quais não se pode esquivar, como a recuperação do imóvel em decorrência da depredação.

O conjunto probatório corrobora a versão autoral quanto às obrigações do Apelante
à recuperação do imóvel em decorrência da degradação sofrida, pelo que
,
nesse contexto,
deve ser mantida a sentença que julgou procedente o
pedido de reparação de danos da Autora
.

Ante o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Grosso

e
RATIFICO
,
em
r
eexame
n
ecessário, a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024